Tribunal: TJES
Processo: 5001290-69.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001290-69.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GONCALVES CARVALHO DUARTE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Apresento divergência ao voto do relator, apenas para elevar o valor do dano moral para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), diante da importância do serviço de telefonia, que foi cancelado de forma indevida pela recorrida. Ademais, a recorrida é reincidente contumaz em desrespeito ao consumidor, sendo certo que a aplicação do valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) será incentivo para a continuidade de atos semelhantes. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO COM MIGRAÇÃO PARA SERVIÇO PRÉ PAGO. LINHA CANCELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da Autora/Recorrente
: A autora alega, em síntese, que solicitou o cancelamento de seu plano Vivo controle digital 2,5 gb ilimitado/vivo controle serviço digital II e retomada do serviço pré-pago. Contudo, afirma que a Vivo realizou o cancelamento da linha e não houve a migração para o serviço pré-pago, como havia requerido. Informa aos autos vários números de protocolo para tentar resolver o problema administrativamente, mas foi informada da impossibilidade. Afirma ser confeiteira e que vem sofrendo prejuízos com a desativação de sua linha. Requer o reestabelecimento da linha telefônica, que a requerida se abstenha de lançar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débitos originados no período em que sua linha estava cancelada, bem como indenização por danos morais. Em sede de Recurso Inominado, pugna pelo deferimento da assistência gratuita. Em suas razões, em síntese, alega que tentou de várias formas reverter a situação administrativamente, sem êxito. Afirma que a recorrente solicitou o cancelamento do plano e a migração da linha para o serviço pré-pago, o que não ocorreu, vez que teve sua linha cancelada. Afirma que houve falha da Vivo. Requer a reforma da r. sentença de piso.
2. Tese da Recorrida:
Em sede de contrarrazões a recorrida alega que ao solicitar o cancelamento do plano, a linha automaticamente é cancelada para o CPF do consumidor. Afirma que a recorrente declara que desejava o cancelamento do plano, logo, é de se entender que sua linha também seria cancelada. Afirma que os fatos traduzem apenas mero aborrecimento do cotidiano. Alega que não houve defeito na prestação do serviço. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:

“
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 269, I, do CPC.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência gratuita a recorrente,
posto que aparenta ser pessoa hipossuficiente
.
Pois bem, analisando os autos, observo que a causa está madura para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I do Código de Processo Civil. Em que pese o brilhantismo da r. decisão de piso, entendo que a mesma merece reforma, pelos motivos que passo a expor:
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Dada a referida conjuntura jurídico-processual, observo que restou incontroverso nos autos o cancelamento da linha. Ocorre que a autora não solicitou o cancelamento de sua linha telefônica, mas, apenas, do seu plano Vivo controle digital 2,5 gb ilimitado/vivo controle serviço digital II, bem como a migração da linha para o plano pré pago, tendo a recorrida cancelado a linha e não realizado a migração/modificação de plano. Observo ainda que a autora forneceu número de protocolo em que solicitou o cancelamento do plano, bem como de protocolos solicitando a resolução do problema, que não foram contestados pela recorrida. Dessa forma, diante da inversão do ônus da prova, entendo que caberia a Telefônica comprovar nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. Entendo que no caso em questão houve sim falha na prestação de serviço à autora que requereu o cancelamento do plano e a migração para plano pré-pago, onde teve sua linha cancelada. Note-se que não há nenhuma comprovação nos autos de que a solicitação da autora tenha sido pelo cancelamento da linha e sim do plano com migração de serviço. Deveria ainda a recorrida ter trazido aos autos os conteúdos das ligações efetuadas pela autora para solicitação do pedido e soluções administrativas, vez que esta forneceu nos autos os protocolos, que poderiam comprovar algum fato que desconstituísse o direito da recorrente, como o pedido de cancelamento integral do serviço, o que não foi realizado. Não posso entender como adequado o consumidor requerer a migração para serviço pré-pago e ter a linha cancelada, sob a alegação, sem qualquer comprovação, de impossibilidade de sua implementação. Ainda, é de notório conhecimento que é plenamente possível a migração para plano pré-pago e que para isso é necessário o cancelamento do plano anterior, devendo portanto a recorrente reestabelecer a linha da autora. No que tange ao pedido de dano moral, entendo perfeitamente cabível, vez que a situação exposta ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano,
pois
se trata de má prestação de serviço que gerou transtornos, aflições e desconforto à autora que ultrapassam o mero aborrecimento e possui extensão suficiente para caracterizar o dano moral. No que tange a valoração do dano, entendo que o valor de R$ 4.000,00
se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos
danos

morais,
haja vista que a autora restara privada do canal de contato com seus clientes por um longo período
. Por todo Exposto, reformo a r. sentença de piso na sua integralidade e Julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
S
os pedidos constantes da inicial para:
a
) Condenar a requerida a reestabelecer, de imediato, a linha da autora de número (28) 999530595, na forma pré paga, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (
d
uzentos reais), limitada a R$ 3.000 (três mil reais). Caso não seja possível o cumprimento da obrigação de fazer, diante do decurso do prazo e de um possível encaminhamento da linha
a terceiros
, seja a obrigação convertida em perdas e danos.
b)
Condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, devendo incidir correção monetária
e juros a partir do arbitramento, face a ausência de mora anterior
. No mais, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
5. Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,
reformar a r. sentença em todos os seus termos, Julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTE
S
os pedidos autoral para:
a) Condenar a requerida a reestabelecer, de imediato, a linha da autora de número (28) 999530595 na forma pré paga, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000 (três mil reais). Caso não seja possível o cumprimento da obrigação de fazer, diante do decurso do prazo e de um possível encaminhamento da linha
a
terceiros, seja a obrigação convertida em perdas e danos. B) Condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, devendo incidir correção monetária
e juros desde o arbitramento
. No mais, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a recorrente em
custas e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.